Tribunal: TJPA
Processo: 0802167-82.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802167-82.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MEIRELES CAMPELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. NOVO TÍTULO JUDICIAL FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após relaxamento da prisão em flagrante na audiência de custódia, em razão de irregularidades formais.

A defesa sustenta nulidade da custódia por ausência de fumus comissi delicti lícito, ao argumento de que a preventiva estaria lastreada em provas derivadas de flagrante ilegal, além de ausência de fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o relaxamento do flagrante por irregularidades formais contamina as provas colhidas, inviabilizando a decretação da prisão preventiva; (ii) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O relaxamento do flagrante não implicou reconhecimento de ilicitude da prova ou nulidade da apreensão do entorpecente, mas decorreu de irregularidades formais e necessidade de apuração de alegadas agressões, inexistindo declaração judicial de prova ilícita.

5. A prisão preventiva constitui novo título judicial autônomo, cuja validade afasta eventual vício do flagrante, desde que fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O decreto prisional evidenciou elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, tais como apreensão de droga fracionada e numerário em espécie, tentativa de fuga e registros criminais anteriores, indicativos de reiteração delitiva.

7. A substituição por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração, não se verificando constrangimento ilegal manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O relaxamento da prisão em flagrante por irregularidades formais não impede a decretação da prisão preventiva, desde que fundada em elementos autônomos e concretos. 2. A apreensão de droga fracionada, aliada a circunstâncias indicativas de reiteração delitiva, constitui fundamentação idônea para a custódia cautelar com base na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315 e 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 8.072/1990.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eduardo Meireles Campelo
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA que, nos autos da ação penal nº 0801572-96.2025.8.14.0007, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido posteriormente reconhecida, em audiência de custódia, a ilegalidade da prisão, a qual foi relaxada. Não obstante, no mesmo ato decisório, o magistrado decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e da existência de antecedentes criminais em andamento. O Ministério Público ofereceu denúncia, e foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia.

Sustentam os impetrantes, que a decisão constritiva é nula por ausência de fumus comissi delicti lícito, uma vez que a prisão preventiva foi lastreada em elementos probatórios derivados de flagrante reconhecidamente ilegal, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e art. 157 do CPP. Argumentam que, ao relaxar o flagrante por ilicitude da abordagem, o Juízo esvaziou a base probatória que posteriormente utilizou para fundamentar a custódia cautelar, configurando contradição lógica e jurídica.

Aduzem, ainda, ausência de fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública, asseverando que o decreto prisional se limitou a referências genéricas à gravidade abstrata do delito e à existência de processos em andamento, sem demonstração de risco atual de reiteração delitiva ou de periculum libertatis concreto, em afronta aos arts. 312 e 315 do CPP e à jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Sustentam que a mera existência de registros criminais sem trânsito em julgado não autoriza, por si só, a segregação cautelar.

Por fim, defendem a desproporcionalidade da medida extrema, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, pleiteiam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
, em regime de substituição,
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33633555).

Em parecer (Id.

34015218), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Busca a defesa a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0801572-96.2025.8.14.0007, sob a alegação de ausência de fumus comissi delicti lícito, deficiência de fundamentação quanto à garantia da ordem pública e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante se extrai do termo de audiência de custódia e da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião (ID 165091096), o magistrado reconheceu irregularidades formais no flagrante e relatos de agressões, relaxando a prisão em flagrante, mas, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando a materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria e o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes do custodiado.

Posteriormente, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, restou oferecida denúncia (ID 166135981), imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com descrição pormenorizada da apreensão de 07 invólucros e uma pedra maior de substância análoga a “oxi”, além de numerário em espécie, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, evidenciam destinação mercantil. A denúncia foi recebida, com manutenção expressa da prisão preventiva, afastando-se, naquele momento processual, as teses de nulidade por prova ilícita, sob o fundamento de que demandariam dilação probatória.

A primeira tese defensiva sustenta inexistência de fumus comissi delicti lícito, sob o argumento de que, tendo sido relaxado o flagrante, as provas dele decorrentes estariam contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

Todavia, não se verifica, de plano, a ilicitude da prova. O relaxamento do flagrante, conforme consignado pelo próprio Juízo, decorreu de irregularidades formais e de apuração de eventuais agressões, não havendo declaração de nulidade da abordagem policial nem reconhecimento de ilicitude da apreensão da substância entorpecente. A decretação da preventiva constituiu novo título judicial, autônomo, devidamente fundamentado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual irregularidade no flagrante resta superada com a decretação da prisão preventiva, desde que esta se encontre lastreada em elementos concretos e devidamente fundamentada. A superveniência de novo título judicial afasta o alegado constrangimento ilegal, não havendo falar, em sede estreita de habeas corpus, em nulidade automática das provas colhidas.

No que concerne à fundamentação da garantia da ordem pública, verifica-se que o decreto prisional não se limitou a referências abstratas à gravidade do delito. O Juízo destacou a apreensão fracionada da droga, a tentativa de fuga do paciente ao avistar a guarnição, bem como a existência de registros criminais anteriores, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. No caso concreto, tais requisitos encontram-se demonstrados em juízo de cognição sumária, sendo inadequado, na via eleita, o revolvimento aprofundado do acervo probatório.

Não procede, ademais, a alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em processos em andamento. A autoridade apontou risco de reiteração delitiva a partir de elementos concretos extraídos da vida pregressa do paciente, circunstância que, segundo entendimento consolidado do STJ, pode legitimar a custódia cautelar quando evidenciar periculosidade concreta.

Também não prospera a tese de desproporcionalidade da medida. O delito imputado é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/1990, e o paciente foi flagrado com entorpecente fracionado, apto à mercancia. A aplicação de medidas cautelares diversas pressupõe suficiência e adequação, o que não se vislumbra diante do contexto fático delineado pelo Juízo de origem, especialmente quanto ao risco de reiteração.

Ressalte-se, por fim, que o feito encontra-se em regular tramitação, com denúncia recebida e audiência de instrução designada, inexistindo excesso de prazo ou desídia estatal.

O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas ou à substituição da instrução criminal, sendo cabível apenas quando demonstrado constrangimento ilegal manifesto, o que não ocorre na hipótese.

Diante desse cenário, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, atendendo às exigências dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 19/03/2026